Tribunal: TJDFT
Processo: 0029297-40.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TERMO FINAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não disponibilização do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, a alegação da ocorrência de chuvas, necessidade de alterações de projeto, substituição de empreiteiros, atraso na entrega de elevadores, exigência de relatórios, dificuldades em viabilizar o fornecimento de serviços públicos e obter as necessárias aprovações, não se caracterizam como evento extraordinário proveniente de caso fortuito ou de força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora, pois são inerentes à atividade desenvolvida. 1.1. A obtenção e averbação do “habite-se” incumbem exclusivamente ao fornecedor e integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel.
2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
3. O fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação pode ser representada pela fixação de lucros cessantes ou pela aplicação de cláusula penal, mas não de forma cumulativa, conforme definido pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Temas 970 e 971). 3.1. No caso específico, cabível a incidência, a partir do término do prazo de tolerância, da multa estabelecida em cláusula penal moratória, com termo final na data da citação da construtora ré.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.